Tribunal: STF
Processo: RHC 265019
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º 
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
(TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alexandre dos Santos Souza Pinto, em 20.10.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 2.10.2025 a 8.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.019.590/MT, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que o recorrente foi condenado, em 2.6.2015, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Várzea Grande/MT, no Processo n. 0014402-15.2014.8.11.0002, às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e cinquenta dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (e-doc. 5).



    3. Em 28.10.2015, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 110638/2015, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do recorrente, apenas para alterar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – 
1. PRETENDIDA À ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 
2. ABRANDAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGAS APREENDIDA – 3. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVADA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – 4. REGIME INICIAL – ABRANDAMENTO VIÁVEL – RÉU PRIMÁRIO – PENA INFERIOR A OITO ANOS – 5. SUBSITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA APLICADA SUPERIOR A QUATRO ANOS – 6. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – VALOR UNITÁRIO FIXADO NO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS APLICADOS NA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA CORPORAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    4. Transitada em julgado a condenação, o recorrente ajuizou revisão criminal no Tribunal estadual. A Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 9.7.2025, não conheceu da Revisão Criminal n. 1015276-03.2025.8.11.0000, mas reduziu as penas do recorrente, de ofício, para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DE PENA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PENA READEQUADA. 



    I. Caso em exame: Revisão Criminal ajuizada contra acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal do TJMT que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação por tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), fixando a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, com 550 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa busca o reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação do redutor do § 4º, art. 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3. 



    II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: 
(i) verificar se é admissível a rediscussão da causa de diminuição da pena por meio de revisão criminal, após sua rejeição em apelação; 
(ii) analisar, de ofício, a adequação da fração de redução da pena relativa à confissão espontânea. 



    III. Razões de decidir: 



    1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida em apelação, salvo em hipóteses excepcionais previstas no 
art. 621 do CPP, não sendo meio idôneo para novo reexame 
fático-probatório. 



    2. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi expressamente analisada e afastada em primeiro e segundo graus, com base em provas de dedicação do réu à atividade criminosa. 



    3. A ausência de apresentação de prova nova impede o conhecimento da ação revisional, diante da configuração de mera reiteração de pedido. 



    4. Contudo, na dosimetria da pena, a confissão espontânea foi reconhecida, mas a fração de redução aplicada não foi devidamente fundamentada. 



    5. Conforme jurisprudência do STJ, a redução pela confissão deve observar fração mínima de 1/6, salvo fundamentação específica.



    6. De ofício, readequada a pena, com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base de 6 anos, fixando-se a pena final em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    IV. Dispositivo e Tese: Presente ação revisional não conhecida. Redução de pena realizada de ofício” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    5. Em 16.7.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.019.590/MT no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) em seu patamar máximo, ou, subsidiariamente, pela fração de um sexto (e-doc. 3).



    6. Em 28.8.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.019.590/MT. Na sessão virtual de 2.10.2025 a 8.10.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 59).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a fundamentação utilizada pela nobre 6ª Turma fora no sentido de que supostamente não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal ou de revisão criminal. (...) A defesa informa e pugna a este Colendo Supremo Tribunal no sentido de que acolha esta preliminar e que determine que a 6ª Turma analise o mérito da ação de habeas corpus, posto que os elementos coligados no processo indicam a presença de notória e pulsante conjuntura de constrangimento ilegal” (fls. 5-6, e-doc. 65).



    Ressalta que, “caso este Colendo Supremo Tribunal Federal entenda pela presença de constrangimento ilegal (o que é que se espera), a defesa sustenta que seja concedida a ordem de ofício, para que o recorrente seja agraciado com a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da lei 11.343/06” 
(fl. 8, e-doc. 65).



    Assinala que se “extrai da circunstância da prisão, confirmada em juízo pelos policiais rodoviários federais, aliado ao depoimento do Paciente, que a sua atuação se deu como traficante de 1ª viagem, ou pequeno traficante segundo a doutrina majoritária” (fl. 9, e-doc. 65).



    Sustenta que “houve a ocorrência de bis in idem em desfavor do Paciente, posto que na 1ª fase da dosimetria da pena o magistrado (e confirmado posteriormente em 2º grau) aumentou a pena base para 06 anos de reclusão após negativar os vetores quantidade e natureza da droga e, enquanto que na 3ª fase da dosimetria da pena, utilizou o vetor natureza da droga para negar a incidência 
do tráfico privilegiado. (...) O vetor natureza da droga fora utilizado concomitantemente na 1ª e 3ª fase da dosimetria da pena” (fl. 10, e-doc. 65).



    Assevera que “não houve a demonstração concreta que o Paciente se utilizara do mundo do crime como meio de sustento de sua vida, muito pelo contrário, a situação materializada nos autos denotou que o Paciente era em bem verdade muito ingênuo, isto porque, o entorpecente fora encontrado dentro de sua mochila de mão, em cima do banco do passageiro” (fl. 10, e-doc. 65).



    Defende que “o flagrante decorreu em razão de uma fiscalização de rotina, ou seja, não havia mínimos elementos prévios ou denúncia anônima de que o Paciente estava transportando entorpecente. Não houve, portanto, provas concretas de que o Paciente se dedicava a práticas habituais criminosas” (fl. 11, e-doc. 65).



    Salienta que “o fato de o Paciente ter informado que pagou R$ 300,00 (trezentos reais) para a Sra. Teofane Sneider Cordoba de Almeira acompanha-lo, não é elemento hábil para alegar que ele detinha de grande poder financeiro oriundo do tráfico de drogas ou outro meio delituoso” (fl. 11, e-doc. 65).



    Conclui que “possui todos os requisitos autorizadores, e principalmente aliado ao fato de que a ínfima quantidade de drogas (700g) não é fundamentação suficiente para negar a incidência da respectiva minorante. Por tais razões, considerando também que a situação do Paciente evidencia menor grau de envolvimento com o tráfico de drogas, requer seja reconhecida a causa de diminuição de pena em seu patamar máximo de 2/3” (fl. 12, e-doc. 65).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a Vossas Excelências que seja o respectivo recurso conhecido e, no mérito provido, no sentido de se deferir a ordem de Habeas Corpus ex officio, concedendo ao paciente o direito de: 



    a) Em sede de preliminar, que seja determinado à 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça para que a mesma analise o mérito da ação de habeas corpus, considerando os precedentes deste Supremo Tribunal Federal; 



    b) Subsidiariamente e, ex officio, que seja alterada a 3ª fase da dosimetria da pena, no sentido de ser reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º da lei 11.343/06, em razão da presença dos requisitos autorizadores” (fl. 12, e-doc. 65).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo “o não conhecimento do Recurso Ordinário Constitucional, em razão do uso indevido do habeas corpus como sucedâneo recursal; subsidiariamente, no mérito, o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que afastou a aplicação do tráfico privilegiado” (fl. 5, 
e-doc. 82).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. No julgamento da revisão criminal ajuizada pelo recorrente, o Tribunal estadual assentou que “a pretensão almeja provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor acerca das provas produzidas durante a instrução processual, sobre as quais este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal. Diante disso, o pedido formulado nos presentes autos não pode ser admitido neste Sodalício” (fl. 8, e-doc. 7).



    10. No julgamento Habeas Corpus n. 1.019.590/MT, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a fundamentar:



     “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. (...) 



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    No entanto, no caso, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação do supracitado entendimento. 



    No ponto, cumpre destacar que ‘a revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido (HC 
n. 339.769/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 2/10/2017)’” (fl. 3, e-doc. 41).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO 
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO 
OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 
N. 10.826/2003). (...) 



    V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 



    VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico privilegiado. Aplicação. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A discussão acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e Superior Tribunal de Justiça), o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida dupla supressão e instâncias. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 219.072-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie.



    12. Tem-se, na sentença condenatória, que o juízo sentenciante condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas e afastou a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) na dosimetria da pena imposta, nestes termos:



    “Em síntese a denúncia narra que, no dia 13 de julho de 2014, por vota das 17h20min, agentes da Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização realizada na BR 070, Km 532, nesta cidade, abordaram o veículo Chevrolet Onix, Placas OBM 7499, cor preta, conduzido por Teofane Sneider Cordoba de Almeida, tendo o denunciado como passageiro. Durante a revista realizada junto aos ocupantes do veículo, foi encontrado, na mochila do denunciado, 01 (um) tablete de pasta base de Cocaína. (...)



    No caso dos autos, muito embora o réu tenha afirmado ser dependente químico, assumiu em Juízo que havia comprado a droga que transportava não só para consumi-la, mas, também, para comercializá-la junto a terceiros, denotando-se, pois, a destinação diversa do consumo pessoal que teria o entorpecente apreendido (mídia fls. 145). (...)



    O réu não pode ser agraciado com a minorante do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. (...) Veja que a significativa quantidade de entorpecente encontrada em poder do réu, em conjunto com as demais circunstâncias do caso, impede que se tenha a conduta adotada por ele na mesma linha de atuação daqueles traficantes iniciantes, que são presos normalmente com pequenas ‘trouxinhas’ de drogas, a quem a minorante acode. 



    Ao ser ouvido nos autos o réu afirmou ser granjeiro e que ganha cerca de R$ 2.000,00, por mês (mídia fls. 145). Sem dar maiores explicações, disse que havia aplicado o dinheiro recebido no ‘acerto’ do serviço para a aquisição da droga (mídia), sem, entretanto, comprovar documentalmente nos autos que havia realmente realizado algum tipo de acerto ou acordo trabalhista. 



    Por outro lado, sabe-se que a pasta base de cocaína é uma droga cara e na lida diária nesta vara de tráfico, que enriquece a experiência pessoal do julgador, é fácil constatar que no varejo, uma única cabecinha da droga, pesando menos de meio grama, é comercializada ao preço de dez reais. Sendo assim, certo é que 700g do produto custaram ao réu um valor inequivocamente muito superior aos parcos R$ 2.000,00 percebidos mensalmente pelo ele como granjeiro. 



    Verifica-se, dessa forma, que o réu evidentemente já tinha retaguarda financeira e absoluta segurança no que estava fazendo, segurança essa que só vem com o tempo de atuação na área do tráfico de drogas. 



    A prova de que o réu estava guarnecido financeiramente e já estava acostumado com o expediente do tráfico vem de sua própria conduta, pois afirmou em Juízo que estava ‘bancando’ uma garota de programa, abasteceu seu veículo, rodou com ela cerca de 600 Km ida e volta para ir em uma festa na cidade de Cáceres, pagou suas despesas e ainda aproveitou para comprar as 700g (setecentas gramas) de pasta base de cocaína. 



    Evidentemente que o comportamento do réu não era o de um traficante iniciante, de primeira viagem e sim de quem já estava acostumado com o ‘negócio’ das drogas, cujo lucro obtido já lhe proporcionava condições de realizar tais excessos. 



    Por isso resta absolutamente afastada a possibilidade de enquadramento do réu no ‘tráfico privilegiado’, inserto no § 4º do 
art. 33, da Lei 11.343/06” (fls. 1-6, e-doc. 5).



    13. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a impossibilidade de aplicação do tráfico de drogas privilegiado ao recorrente, mas alterou o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, com estes fundamentos:



    “Não pode socorrer o apelante, em seu pedido de redução de pena em decorrência da aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006, a mera condição de primário e de bons antecedentes criminais, mormente se a imputação se refere à apreensão de considerável quantidade de droga (700g de ‘pasta-base de cocaína’), que, pelas condições em que foi apreendida, supõe dedicação do apelante a atividades criminosas.



    Com efeito, os predicados individuais isoladamente considerados passam a constituir nímios requisitos objetivos, que se tornam irrelevantes quando seu portador comete crime de indiscutível gravidade - transporte de vultosa quantidade de pasta-base de cocaína, a atestar, de modo claro e preciso, que faz do crime um meio de vida, o que o faz desmerecedor dos benefícios conferidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (...)



    Abrando o regime inicial para cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, haja vista a primariedade do recorrente, a pena que lhe foi imposta, bem como o fato da maioria das circunstâncias judiciais do narcotráfico lhe ser favoráveis” (fls. 10-11, e-doc. 13).



    14. No julgamento da revisão criminal ajuizada pelo recorrente, o Tribunal estadual assentou a impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), mas reduziu a dosimetria da pena do recorrente de ofício, nestes termos:



    “A ação revisional não se presta a rediscutir teses defensivas examinadas em primeiro e segundo graus de jurisdição, quando do julgamento da ação originária, salvo se foram apresentadas provas novas que evidenciem a inocência do acusado. Na hipótese, o requerente não trouxe qualquer novo elemento capaz de macular o édito condenatório, limitando-se a afirmar que o paciente não se dedicava a atividades criminosas, embora esta alegação já tenha sido suficientemente elidida em sede de apelação por este Sodalício, de maneira a tornar inadmissível a reanálise da questão por meio de revisão criminal. 



    Diante desse quadro, verifico que a pretensão almeja provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor acerca das provas produzidas durante a instrução processual, sobre as quais este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal. 



    Diante disso, o pedido formulado nos presentes autos não pode ser admitido neste Sodalício. (...) Assim, quanto a este pedido, entendo que é desprovido de interesse o processamento do presente feito, eis que amplamente já analisado pela Justiça, de modo que não há condições de procedibilidade da presente revisional. (...)



    Dosimetria de Pena. Readequação de ofício da dosimetria de pena para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do Código Penal). (...)



    [N]o caso dos autos não houve fundamentação específica quanto à redução inferior a 1/6 (um sexto), devendo, portanto, ser readequada de ofício diante do seu reconhecimento em ambas as instâncias. (...)



    Assim, reduzindo a pena fixada na primeira fase da dosimetria de pena em 1/6 (um sexto), diante do reconhecimento da atenuante da confissão, fixo a pena final em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa” (fls. 7-9, e-doc. 7).



    15. Na espécie, as instâncias ordinárias consideraram as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Assim, o juízo sentenciante assentou que “significativa quantidade de entorpecente encontrada em poder do réu, em conjunto com as demais circunstâncias do caso, impede que se tenha a conduta adotada por ele na mesma linha de atuação daqueles traficantes iniciantes, que são presos normalmente com pequenas ‘trouxinhas’ de drogas, a quem a minorante acode” (fl. 4, e-doc. 5).



    Ademais, ressaltou-se que “a pasta base de cocaína é uma droga cara e na lida diária nesta vara de tráfico, que enriquece a experiência pessoal do julgador, é fácil constatar que no varejo, uma única cabecinha da droga, pesando menos de meio grama, é comercializada ao preço de dez reais. Sendo assim, certo é que 700g do produto custaram ao réu um valor inequivocamente muito superior aos 
parcos R$ 2.000,00 percebidos mensalmente pelo ele como granjeiro. (...) [O recorrente], evidentemente, já tinha retaguarda financeira e absoluta segurança no que estava fazendo, segurança essa que só vem com o tempo de atuação na área do tráfico de drogas” (fl. 5, e-doc. 5).



    Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, anotou que “não pode socorrer o apelante, em seu pedido de redução de pena em decorrência da aplicação do disposto no 
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a mera condição de primário e de bons antecedentes criminais, mormente se a imputação se refere à apreensão de considerável quantidade de droga (700g de ‘pasta-base de cocaína’), que, pelas condições em que foi apreendida, supõe dedicação do apelante a atividades criminosas” (fls. 10-11, e-doc. 6).



    16. Pretendida revisão dessa conclusão para afastar as premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.890-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada 
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.34